Tribunal: TJPA
Processo: 0006859-19.2017.8.14.0051
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão julgador: MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10671 - Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2021-03-01

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0006859-19.2017.8.14.0051
APELANTE: INSTITUTO DE GESTAO PREVIDENCIARIA DO ESTADO DO PARA

REPRESENTANTE: INSTITUTO DE GESTAO PREVIDENCIARIA DO ESTADO DO PARA

APELADO: MARIA DAS GRACAS SAMPAIO PEREIRA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL
E REEXAME NECESSÁRIO.
AÇÃO DE CONCESSÃO DE PENSÃO POR MORTE.

ACÓRDÃO QUE NEGOU PROVIMENTO À APELAÇÃO DO IGEPREV, MANTENDO A SENTENÇA QUE O CONDENOU AO PAGAMENTO DE PENSÃO POR MORTE À EMBARGADA
. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO.
COMPROVAÇÃO DA QUALIDADE DE
CÔNJUGE QUE FIGURA ENTRE OS DEPENDENTES DE
PRIMEIRA CLASSE, SENDO A DEPENDÊNCIA ECONÔMICA PRESUMIDA. BENEFÍCIO DEVIDO.

AUSÊNCIA DE VÍCIOS NO JULGADO. TENTATIVA DE REANÁLISE DE MATÉRIA JÁ DECIDIDA.
IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES DESTE EGRÉGIO TRIBUNAL. PREQUESTIONAMENTO AUTOMÁTICO. APLICAÇÃO DO ART. 1.025 DO CPC/2015.
EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS. À UNANIMIDADE.

1-
Acórdão impugnado q
ue
conheceu e negou provimento à Apelação do Embargante, para manter a sentença que
julgou procedente o pedido da inicial, para determinar que o IGEPREV implemente o pagamento de pensão por morte em favor da ora Embargada. Restando
alterada a sentença apenas em sede de Reexame Necessário para ressalvar que, em eventual modulação pelo STF, os parâmetros dos consectários legais deverão ser observados em liquidação, conforme consignado na 28ª Sessão Ordinária da Seção de Direito Público deste Egrégio Tribunal de Justiça, realizada em 16.10.2018; bem como, para determinar que os honorários advocatícios sejam fixados na fase de liquidação desta decisão, nos termos do art. 85, § 4º, II do CPC/2015, mantendo a sentença nos demais termos.

2-
A questão em análise reside em verificar se houve omissão no Acórdão impugnado
quanto
a
necessidade de comprovação pela Embargada de que não recebe nenhum benefício previdenciário junto ao INSS ou ente municipal, mediante certidões negativas
.

3-A
1ª Turma de Direito Público no Acórdão recorrido, decidiu devidamente a matéria, ficando consignado no julgado que o
cônjuge figura entre os dependentes de primeira classe, sendo a dependência econômica presumida, a teor do disposto no art. 6º, §5º da Lei Complementar Estadual nº 39/02, de forma que as circunstâncias dos autos indicam que a Embargada preenche as condições para o implemento da pensão por morte.

4-Ausência de vícios
. Embargos Declaratórios opostos com objetivo de
rediscutir matéria já decidida por esta Corte, buscando novo julgamento, o que se mostra inviável na espécie.
Precedentes.

5-

Embargos conhecidos e rejeitados
,
por inexistência dos vícios elencados
no art. 1.022, do CPC/2015.
Pré-questionamento automático, conforme aplicação do art. 1.025 do CPC/2015. À unanimidade.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da
Seção de Direito Público
, à unanimidade, em CONHECER E REJEITAR OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, nos termos do voto da eminente Desembargadora Relatora.

Julgamento ocorrido na 5ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual da 1ª Turma de Direito Público, Tribunal de Justiça do Estado do Pará, no período de 1º à 08 de março de 2021.

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Embargos de Declaração (processo nº 0006826-63.2016.814.0051) opostos por
INSTITUTO DE GESTÃO PREVIDENCIÁRIA DO ESTADO DO PARÁ – IGEPREV
contra
MARIA DAS GRAÇAS SAMPAIO PEREIRA
, para suprir alegada omissão no Acórdão de
Id
2185655
, proferido pela 1ª Turma de Direito Público, sob a minha relatoria.

A decisão embargada (Id
2185655
) teve a seguinte conclusão:

(...)
Ante o exposto e, na esteira do parecer ministerial, CONHEÇO E NEGO PROVIMENTO À APELAÇÃO e, CONHEÇO E DOU PARCIAL PROVIMENTO ao REEXAME NECESSÁRIO apenas para ressalvar que, em eventual modulação pelo STF, os parâmetros dos consectários legais deverão ser observados em liquidação, conforme consignado na 28ª Sessão Ordinária da Seção de Direito Público deste Egrégio Tribunal de Justiça, realizada em 16.10.2018; bem como, para determinar que os honorários advocatícios sejam fixados na fase de liquidação desta decisão, nos termos do art. 85, § 4º, II do CPC/2015, sendo mantida nos demais termos. (...)

Em razões recursais (Id
2301518
), o IGEPREV afirma que houve omissão quanto a
necessidade de comprovação pela Embargada de que não recebe nenhum benefício previdenciário junto ao INSS ou ente municipal, mediante certidões negativas.
Ao final, requer o conhecimento e acolhimento dos embargos, visando seja sanada a omissão e a adoção do efeito modificativo ao julgado.

A embargada em contrarrazões (Id
2350476
) apresentou as certidões requeridas pelo IGEPREV.

É o relato do essencial.

VOTO

À luz do CPC/15, conheço dos embargos de declaração por estarem preenchidos os pressupostos de admissibilidade.

Os embargos declaratórios constituem recurso oposto perante o próprio Juízo que proferiu decisão, com objetivo de afastar obscuridade, suprir omissão ou eliminar contradição porventura existente, contra qualquer decisão definitiva ou interlocutória. E, mesmo quando possuem efeito modificativo, não se prestam ao reexame da matéria decidida.

A doutrina corrobora a orientação:

Se o embargante somente pode alegar omissão, obscuridade e contradição,
o juízo que apreciar os embargos não deve desbordar de tais limites, restringindo-se a suprir uma omissão, eliminar uma contradição ou esclarecer uma obscuridade
.
Ultrapassados tais limites, haverá ofensa ao disposto no art. 535 do CPC, a caracterizar um error in procedendo

que deve provocar a anulação da decisão
, mediante interposição de apelação ou, se se tratar de acórdão, de recurso especial.

(DIDIER Jr, Fred. Curso de Direito Processual Civil, Volume 3. 8ª edição. Editora Juspodivm. Salvador, 2010. p.187, grifei).

Portanto, em regra, é vedada a utilização dos embargos declaratórios como forma de insurgência contra o mérito de decisão, sob pena de ser suprimida a aplicação dos recursos cabíveis às instâncias superiores.

A questão em análise reside em verificar se houve omissão no Acórdão impugnado
quanto
a
necessidade de comprovação pela Embargada de que não recebe nenhum benefício previdenciário junto ao INSS ou ente municipal, mediante certidões negativas
.

Verificando a decisão impugnada, observa-se que, apesar da tese de omissão do Embargante,
a 1ª Turma de Direito Público no Acórdão recorrido, decidiu devidamente a matéria, ficando consignado no julgado que o
cônjuge figura entre os dependentes de primeira classe, sendo a dependência econômica presumida, a teor do disposto no art. 6º, §5º da Lei Complementar Estadual nº 39/02, de forma que as circunstâncias dos autos indicam que a Embargada preenche as condições para o implemento da pensão por morte.

Assim, verifica-se que
est
a turma julgadora decidiu devidamente a matéria no Acórdão recorrido, de forma a abarcar o argumento questionado, uma vez que a Embargada preenche os

requisitos autorizadores à concessão do benefício pleiteado
não havendo qualquer vício a ser sanado quanto ao ponto
,
conforme claramente consignado na própria EMENTA e do VOTO do julgado:

(
...)

4-Ainda da análise dos autos, observa-se a presença de documentos (Id. 1485232 -Pág. 02) apontando como residência do
de cujus
o endereço da Apelada (Id. 1485231 -Pág. 02), sendo este também o endereço declinado na certidão de óbito do
de cujus,
não havendo que se falar em insuficiência de documentos que comprovem as alegações da demandante.

5-O cônjuge figura entre os dependentes de primeira classe, sendo assim, a dependência econômica é presumida, a teor do disposto no art. 6º, §5º da Lei Complementar Estadual nº 39/02, como bem destacado pelo juízo na sentença. Logo, as circunstâncias dos autos indicam que a Apelada preenche as condições para o implemento da pensão por morte.

6-Com efeito, observa-se que a Apelada desincumbiu-se de seu ônus probatória, de forma que competia ao demandado comprovar fato impeditivo, extintivo ou modificativo do direito do autor, a teor do art. 373 do CPC/15, fato que não ocorreu no presente caso.

(...)

No âmbito estadual, a pensão por morte está prevista na Lei Complementar Estadual nº 39/02, que estabelece:

Art. 25. A pensão por morte será devida ao conjunto de dependentes do segurado falecido, ativo ou inativo, definidos e limitados nos termos do art. 6º e parágrafos desta Lei Complementar. (NR LC51/2006).

Art. 6º Consideram-se dependentes dos Segurados, para fins do Regime de Previdência que trata a presente Lei:

I - o cônjuge, a companheira ou companheiro, na constância do casamento ou da união estável, respectivamente;

(...)

§ 5º A dependência econômica das pessoas indicadas nos incisos I e II é presumida e a das demais, prevista nos incisos III, V, VI e VII, deve ser comprovada de acordo com o disposto em regulamento e resolução do Conselho Estadual de Previdência. (NR LC44/2003)

No caso dos autos, observa-se que a Apelada comprovou a condição de esposa do falecido, por meio da certidão de casamento acostada aos autos (Id 1485232, pág. 06), cabendo ressaltar que a certidão de óbito do segurado, juntada aos autos (Id 1485232 – Pág. 03/04), contém a informação de que o
de cujus
era pessoa casada e deixa como viúva a Apelada.

(...)

No que diz respeito à dependência econômica como requisito para obtenção da pensão, cumpre destacar, que o cônjuge figura entre os dependentes de primeira classe, sendo assim, a dependência é presumida, a teor do disposto no art. 6º, §5º da Lei Complementar Estadual nº 39/02, como bem destacado pelo juízo na sentença.

Logo, as circunstâncias dos autos indicam que a Apelada preenche as condições para o implemento da pensão por morte.

(...)

Da simples leitura do julgado impugnado, observa-se que ficou claramente consignada as questões necessárias ao deslinde da causa, não havendo, portanto, qualquer omissão a ser sanada quanto aos pontos abordados. Desta
forma, os presentes aclaratórios
correspondem à mera insurgência quanto ao mérito da decisão e não na efetiva ocorrência de vício no julgado, uma vez que restaram decididas todas as questões postas e fundamentada a decisão, não assistindo qualquer razão à Embargante.

Compete, ainda, registrar que embora o Embargante aponte a existência de
omissão quanto à prescrição
intercorrente,
observa-se novamente que tal argumento
não se sustenta para efeito da interposição dos presentes Embargos de Declaração, uma vez que
não há obrigatoriedade de que o magistrado examine um a um dos argumentos trazidos aos autos,
mas apenas daqueles capazes de, em tese, infirmar a conclusão adotada pelo julgador
, a teor do art. 489, IV, do CPC/15
.

Neste sentido são inúmeros os julgados, por oportuno colaciona-se precedente do STJ:

EDcl no MANDADO DE SEGURANÇA Nº 21.315 - DF (2014/0257056-9). RELATORA: MINISTRA DIVA MALERBI (DESEMBARGADORA CONVOCADA TRF 3ª REGIÃO). EMENTA:
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM MANDADO DE SEGURANÇA ORIGINÁRIO. INDEFERIMENTO DA INICIAL. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE, ERRO MATERIAL. AUSÊNCIA.1. Os embargos de declaração, conforme dispõe o art. 1.022 do CPC, destinam-se a suprir omissão, afastar obscuridade, eliminar contradição ou corrigir erro material existente no julgado, o que não ocorre na hipótese em apreço. 2.
O julgador não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão
. A prescrição trazida pelo art. 489 do CPC/2015 veio confirmar a jurisprudência já sedimentada pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça, sendo dever do julgador apenas enfrentar as questões capazes de infirmar a conclusão adotada na decisão recorrida. 3. No caso, entendeu-se pela ocorrência de litispendência entre o presente
mandamus
e a ação ordinária n. 0027812-80.2013.4.01.3400, com base em jurisprudência desta Corte Superior acerca da possibilidade de litispendência entre Mandado de Segurança e Ação Ordinária, na ocasião em que as ações intentadas objetivam, ao final, o mesmo resultado, ainda que o polo passivo seja constituído de pessoas distintas. 4. Percebe-se, pois, que o embargante maneja os presentes aclaratórios em virtude, tão somente, de seu inconformismo com a decisão ora atacada, não se divisando, na hipótese, quaisquer dos vícios previstos no art. 1.022 do Código de Processo Civil, a inquinar tal
decisum
. 5. Embargos de declaração rejeitados.(grifo nosso).

A jurisprudência nacional afasta o acolhimento dos embargos no caso de ausência de vício na decisão ou, ainda, como tentativa de rediscussão do mérito da lide, como se observa:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO E OBSCURIDADE. INEXISTÊNCIA. REDISCUSSÃO DE MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE. I -
Inexistindo qualquer omissão, contradição ou obscuridade na decisão, imperiosa é a rejeição de Embargos de Declaração, ainda mais quando seu verdadeiro desiderato é a rediscussão do mérito da causa devidamente resolvido
. II - Embargos de Declaração rejeitados. Acórdão mantido na forma como lançado. Aplicação de multa de 2%, uma vez constatado o intuito meramente protelatório”. (TJ-AM - ED: 00035315320168040000 AM 0003531-53.2016.8.04.0000, Relator: Nélia Caminha Jorge, Data de Julgamento: 19/09/2016, Terceira Câmara Cível, Data de Publicação: 19/09/2016). (grifos nossos).

EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ART. 1.022 DO CPC/2015. VÍCIOS. NÃO OCORRÊNCIA. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA DECIDIDA. IMPOSSIBILIDADE. MERO INCONFORMISMO.PROTELATÓRIOS. INCIDÊNCIA DO § 2º. DO ART. 1.026 DO CPC/2015. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E, NO MÉRITO, REJEITADOS. 1.
Não restando configurados nenhum dos vícios autorizadores da oposição de embargos de declaração, em face do estatuído no art. 1.022 do CPC/2015, os embargos não merecem acolhimento
. 2. Quando manifestamente protelatórios os embargos, deve-se condenar o embargante ao pagamento de multa prevista no § 2.º, do art. 1.026, do CPC/2015. 3. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados”.

(TJ-PR - ED: 1500301301 PR 1500301-3/01 (Acórdão), Relator: Dalla Vecchia, Data de Julgamento: 24/08/2016, 11ª Câmara Cível, Data de Publicação: DJ: 1884 16/09/2016). (grifos nossos).

Em casos em que ocorre a insurgência por meio de Embargos de Declaração contra matéria já apreciada no julgado, este Egrégio Tribunal de Justiça assim tem decidido:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO NÃO VERIFICADA. ART. 1.022 DO CPC/2015. REDISCUSSÃO DE MATÉRIA JÁ DECIDIDA. IMPOSSIBILIDADE. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL PARA AS CAUSAS QUE ENVOLVAM A COBRANÇA DE FGTS FIRMADA NO ACÓRDÃO EMBARGADO. MATÉRIA PACIFICADA. RECURSO IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME. 1. Tendo a decisão embargada sido proferida de forma fundamentada, não se observa qualquer dos vícios do art. 1.022 do CPC/15 a ensejar a oposição dos embargos de declaração.
2. Os aclaratórios visam o saneamento de omissão, contradição, obscuridade ou erro material, não podendo ser utilizado ao reexame de matéria já apreciada no julgado diante do inconformismo com a decisão proferida
.

3. Embargos de declaração desprovidos. À unanimidade.

(...) RELATÓRIO (...)
o embargante pugna pelo conhecimento dos embargos de declaração, alegando omissão no julgado quanto à tese de prescrição bienal.
(...) VOTO (...) em relação ao ponto indicado como omisso,
os presentes embargos declaratórios, na realidade, foram opostos, conforme dito, visivelmente com a finalidade de rediscutir a decisão proferida, protelando os efeitos dela decorrentes, sem que haja nos autos qualquer fato novo ou prova que demonstre a possibilidade de modificá-lo, pois, no acórdão embargado, restou devidamente analisado o tópico relacionado à prescrição
.

(TJPA, 2018.01379900-28, 188.195, Rel. ROBERTO GONCALVES DE MOURA, Órgão Julgador 1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO, Julgado em 2018-03-05, Publicado em 2018-04-10). (grifos nossos).

Deste modo, tendo o Acórdão recorrido analisado todas as questões necessárias ao deslinde da questão, não há o que ser aclarado ou integrado por mero inconformismo da embargante quanto ao conteúdo da decisão.

Registra-se, por fim, que a simples interposição dos embargos de declaração é suficiente para prequestionar a matéria anteriormente arguida em sede recursal, consolidando a tese do Supremo Tribunal Federal sobre o prequestionamento ficto, independentemente do êxito dos embargos, nos termos do art. 1.025 do CPC/2015:

Art. 1.025. Consideram-se incluídos no acórdão os elementos que o embargante suscitou, para fins de pré-questionamento, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade.

Ante o exposto, nos termos da fundamentação,
CONHEÇO e REJEITO os Embargos de Declaração
, mantendo na íntegra o acórdão recorrido.

É o voto.

P.R.I.C.

Belém, 01 de março de 2021.

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

Belém, 09/03/2021